Tribunal: STF
Processo: ARE 1569821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições PIS e COFINS. Cigarros. Substituição tributária. Restituição. Tema 228 do STF. Diversidade de regimes. Inaplicabilidade. Recurso extraordinário. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo em face da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber sobre a aplicabilidade do Tema 228 do STF ao regime de substituição tributária progressiva das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre cigarros e cigarrilhas, considerando a base de cálculo majorada e a finalidade extrafiscal da tributação.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão reclamado, confirmado em embargos de declaração, afastou a aplicabilidade do Tema 228 do STF, considerando a diversidade dos regimes de substituição tributária para combustíveis e produtos de fumo, e o caráter extrafiscal do regramento destes últimos.



    4. Em que pese o teor da orientação fixada no julgamento do Tema 228 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 596.832, a jurisprudência reiterada da Corte entende que sua aplicação na hipótese do comércio de cigarros e cigarrilhas não atrai a competência do STF em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia e consequente ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.